Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734127-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA PARQUE CLUBE AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Reserva Parque Clube pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que seja concedida liminar que restou indeferida pela julgadora singular. Em suas razões, a agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade do subsíndico para convocar assembleia geral, a teor do art. 13, da Convenção Condominial. Aduz a ilegalidade do edital de convocação, ao dispor que o quórum poderá ser constituído com qualquer número de condôminos. Argumenta que a convocação não indicou justo motivo para a destituição do síndico. Pondera o risco de instabilidade administrativa e insegurança jurídica caso a assembleia ocorra. Invoca o art. 1.349, do CC. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente os efeitos do edital de convocação em discussão, impedindo a realização da assembleia geral marcada para o dia 19/8/2025. E, ao final, o seu provimento, confirmando-se a liminar postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, com o fito de sobrestar o feito, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, verifica-se que a convocação da assembleia foi realizada por subsíndico, cuja legitimidade encontra respaldo na Convenção Condominial, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para afastar tal prerrogativa. Ademais, a destituição do síndico deve ocorrer por deliberação da maioria absoluta dos condôminos presentes à assembleia, especialmente convocada para tal finalidade, de acordo com o art. 1.349, do CC, e conforme, inclusive, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. E, no caso dos autos, o quórum previsto no edital, ainda que genérico, não se mostra incompatível com a legislação vigente, sendo certo que a aferição da legalidade da deliberação somente poderá ser feita após a realização da assembleia, e não de forma preventiva, até porque a mera convocação da assembleia não enseja a destituição automática, sendo necessária a deliberação soberana dos condôminos para esse fim. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, fazer uso de expressão genérica. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator